Tribunal: TJPA
Processo: 0002668-39.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002668-39.2013.8.14.0028

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ANTONIO DAMITO DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEITADA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. GRAU DA INVALIDEZ TECNICAMENTE APURADO
IN CASU
. BASE DE CÁLCULO DO TETO PREVISTO NA LEI Nº 6.194 /74 ALTERADO PELAS LEIS N. 11.382/07 E 11.945 /09. CORRETA QUANTIFICAÇÃO DO SEGURO DPVAT PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, proposta por
ANTONIO DAMITO DOS SANTOS COSTA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Consta dos autos que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito em 06/12/2011, sofrendo invalidez. Aduziu que o acidente lhe causou debilidade permanente e parcial em antebraço esquerdo, não recebendo qualquer valor de indenização na esfera administrativa.

Diante disso, a parte autora ajuizou a ação pugnando pela importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (Id.1416979 – Pág.01-05). Juntou documentos (Id.1416979 – Pág.06/09).

A ré apresentou contestação (Id.1416985 – Pág.02). E, após a instrução processual, o juízo
a quo
prolatou a sentença recorrida, nos seguintes termos
in verbis
(Id.1416987 – Pág.02):

“Analisando as provas presentes nos autos, sobretudo o laudo do IML, percebe-se que o pleito da parte autora se enquadra no art. 3º, caput e §1º da Lei 6194/74. A lesão sofrida se adequa sim na tabela anexa à lei como: “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos”, o que resulta em indenização no valor de 70% do total que é R$13.500,00, ou seja, R$9.450 ,00, e por ser invalidez permanente parcial incompleta (art. 3º, §1º, II), deve-se proceder com outra redução proporcional que corresponderá pelo laudo a 25% para as perdas de repercussão leve. Ao final resulta um valor a ser indenizado de R$2.362,50.

Outrossim, considerando que a parte não recebeu administrativamente qualquer valor, deve ser indenizada em R$2.362,50.

Ante o exposto, nos termos do art. 269, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente demanda, para condenar a parte ré ao pagamento de R$2.362,50, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir do evento danoso pela tabela do INPC (Súmula 43 do STJ).

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que desde já fixo, nos termos do art. 20, §3º do CPC, em 20% sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado, fica desde já cientificada a parte sucumbente para pagar a importância acima fixada, devidamente atualizada e acrescida de juros moratórios, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar a advertência que o não pagamento ensejará a incidência de multa prevista no art. 475-J do CPC, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do débito”.

Irresignada, a ré interpôs recurso de Apelação aduzindo a necessidade de reforma da sentença, haja vista que de acordo com o Laudo Pericial juntado aos autos, a parte autora sofreu debilidade no braço esquerdo, cujo enquadramento na tabela equivale a 70% do valor total do seguro, na forma do disposto nos incisos I e II do § 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, sendo necessária a graduação da lesão, que no laudo seria de 25%.

Ademais, requer a reforma da sentença, em razão de nulidade do laudo pericial, reforma dos consectários legais aplicados, e, suposta impossibilidade de condenação por honorários advocatícios. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso (Id.1416990 – Pág.1/6).

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme Certidão (Id.1416993– Pág. 3).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a verificação do acerto da sentença guerreada que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a seguradora ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

a título de seguro DPVAT,
sob o argumento de que estaria em desconformidade com tabela contida na Lei 6.194/1941.

Inicialmente, defende a apelante haver nulidade da sentença por ter sido prolatada com base em laudo pericial do IML (Id.1416979 – Pág.08), elaborado por médico que se encontra suspenso do exercício da função pública, em virtude de decisão proferida pela 4ª Vara da Comarca de Marabá, no Processo 0006513-79.2013.814.0028 (Id.1416990 – Pág.13).

Ao meu sentir, razão não assiste à empresa Recorrente, como bem ressaltado pelo juízo
a quo
. Em que pese ter sido o médico signatário do laudo do IML afastado de suas funções por decisão judicial que investiga crimes no exercício da profissão, a referida decisão judicial não anula atos médicos anteriores a sua prolação (25/09/2014), restando válido o laudo anteriormente realizado, que
in casu
foi 27/05/2012.

De fato, a Apelante não trouxe aos autos qualquer documento capaz de macular o ato médico exercido pelo perito antes da referida suspensão, enquanto ainda estava no exercício regular de sua função. Logo, o laudo possui fé pública até prova em contrário.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. VALIDADE DO LAUDO EMITIDO PELO IML. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, saliento que o afastamento do perito de suas funções por suspeita de fraude não tem o condão de configurar a nulidade do laudo apresentado pelo apelado. Para tanto, seria necessário um procedimento judicial específico, o qual não foi intentado pela apelante.
2. No presente caso não há dúvidas quanto à aplicação do art. 3º da Lei 6.194/74 conforme redação dada pelas Leis 11.482/2007 e 11.945/2009, posto que o acidente sofrido pelo autor da ação ocorreu em 02.05.2012, ou seja, após a entrada em vigor dos referidos dispositivos legais, de modo que, em se tratando de invalidez permanente, o valor da indenização será de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). (...) 7. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJ-PA - APL: 00130964620148140028 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 10/03/2016, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 30/03/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINARES. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA RÉ. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS Nº 11.482/2007 E 11.495/2009 AFASTADA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI N. 4350/DF. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA COM PERDAS DE MÉDIA REPERCUSSÃO. OMBRO ESQUERDO. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.
1. A preliminar de nulidade do laudo pericial que embasou a sentença, não se sustenta, em conformidade com o princípio constitucional da presunção de inocência, na medida em que a mera suspensão do médico-legista do exercício da função pública não tem o condão, de per si, de nulificar o laudo pericial produzido, se não há sentença transitada em julgado.
(...) (TJ-PA - AC: 00127892920138140028 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 11/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/11/2019).

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

No que se refere ao mérito, vê-se a necessidade de atenção aos requisitos contidos na tabela contida na Lei 6.194/1941, haja vista que o STF no julgamento da ADI 4350, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgada em 23/10/2014, concluiu pela constitucionalidade da Lei 11.945 de 2009, que trouxe consigo a tabela anexa para fixação de indenização referente ao seguro DPVAT, pondo fim a qualquer debate acerca de sua suposta inconstitucionalidade.

Diante disso, a Lei nº 6.194/74, regulamentadora do seguro DPVAT, dispõe no art. 5º da Lei nº 6.194/74 que: "
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente', independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
".

Pois bem.

O recorrente requer a reforma da sentença, tendo em vista que o juízo singular condenou a recorrente ao pagamento de
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, porém, em tese não levou em conta necessidade de graduar a lesão, de modo a possibilitar a correta mensuração da indenização, na forma como determina o inciso I e II do, § 1°, do art. 3° da Lei 6.194/74.

Entendo que não assiste razão ao apelante. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

Art. 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1º
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

No caso dos autos, a sentença guerreada considerou a comprovação por parte da autora da efetiva invalidez permanente, de forma a fazer
jus
a indenização securitária no valor de
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, considerando o laudo constante nos autos (Id.1416979 – Pág.8).

Verifica-se, portanto, que o magistrado de origem observa o dever de quantificação da lesão, para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez, em conformidade com o parágrafo primeiro do citado artigo 3º da Lei n.º 11.482/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, que se transcreve:

Súmula 474:
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Conforme acima mencionado, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT, até mesmo em relação aos acidentes ocorridos antes da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008 (convertida na Lei 11.945/09).

Portanto, sabe-se que da leitura da norma legal vigente, conclui-se pelo pagamento da indenização no valor até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos Reais), deve-se levar em consideração o grau de invalidez do segurado.

Nesse sentido, realizada perícia médica
in casu
, restou demonstrada perda funcional de um dos membros superiores (braço esquerdo), de caráter permanente e gradação em 25% (Id.1416979 – Pág.8).

Destarte, de acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, vê-se que pela perda funcional de um dos membros superiores (70% de R$ 13.500,00), graduada em 25%, tinha direito de fato a R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Ademais, a parte autora não recebeu nenhum valor na via administrativa, assim, faz jus ao pagamento de indenização do seguro DPVAT, no valor indicado em sentença. Portanto, a Sentença não merece qualquer reforma, vez que corretos os valores estipulados a título de indenização de seguro DPVAT.

Na mesma linha, não há equívoco na sentença quanto aos consectários legais, como aduz a recorrente. Isso porque, os juros de mora nas ações de seguro DPVAT se contam a partir da citação, consoante o disposto na Súmula 426 do STJ, e, a correção monetária incide a partir do evento danoso, conforme dispões a Súmula 580 do STJ.

De igual modo não deve ser acolhida a tese da apelante de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios quando da concessão de justiça gratuita à parte contrária, visto que consolidado entendimento no sentido de que os benefícios da assistência judiciária gratuita não atingem a relação particular firmada entre a parte e seu procurador, não podendo este ser impedido de receber os honorários sucumbenciais.

Eis o disposto na Súmula 450 do Supremo Tribunal Federal: “
São devidos honorários de advogado sempre que vencedor o beneficiário de justiça gratuita”
(publicada no DJ de 08/10/1964, p. 3646; DJ de 09/10/1964, p. 3666; DJ de 12/10/1964, p. 3698).

Outrossim, verifico que os honorários foram fixados pelo magistrado dentro dos parâmetros estabelecidos em lei, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Portanto, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença vergastada, razão pela qual entendo pela sua integral manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, uma vez que não cabe nenhum reparo, nos termos da fundamentação alhures.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024